Tribunal: TJSP
Processo: 0042554-90.2000.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Sorocaba, referente a Certidão de Dívida Ativa. Sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação com base no artigo 485, I, do CPC. Recurso de apelação busca anulação ou reforma da sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Sorocaba, referente a Certidão de Dívida Ativa. Sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação com base no artigo 485, I, do CPC. Recurso de apelação busca anulação ou reforma da sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na necessidade de reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de qualificação do devedor (CPF/CNPJ), sem prévia intimação para suprir tal omissão.
III. Razões de Decidir
3. A Resolução do CNJ, por sua natureza administrativa e infralegal, não afasta a aplicação de norma processual cogente.
4. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é necessária a intimação da Fazenda Municipal para indicar os elementos de qualificação do devedor, conforme art. 321 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para anular a sentença de 1o grau e determinar o prosseguimento da execução fiscal.
Tese de julgamento: 1. A Resolução do CNJ não afasta norma processual cogente. 2. Necessidade de intimação para suprir omissão de qualificação do devedor.
Legislação Citada:
CF, art. 5o, inc. LV; CPC, art. 321, art. 485, I.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação no 1511865-56.2018.8.26.0602, Rel. Des. Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, j. 28/07/2025; TJSP, Apelação no 0082946-38.2001.8.26.0602, Rel. Des. Wanderley José Federighi, 18a Câmara de Direito Público, j. 13/08/2025.